Tribunal: TJES
Processo: 5015328-53.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Expedição de CND; Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015328-53.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THIAGO MONTEIRO BONATTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015328-53.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: THIAGO MONTEIRO BONATTO

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 16540980) em face da sentença de ID 16540979 que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
THIAGO MONTEIRO BONATTO
.

Em breve síntese dos fatos, narra a parte autora na petição inicial (ID 16540957) que foi surpreendida com a
inscrição de seu nome em Dívida Ativa e o consequente protesto cartorário, além do ajuizamento de Execução Fiscal pelo Recorrente, lastreados no Acórdão TC-1186/2017 do Tribunal de Contas do Estado.
Alega que tal condenação foi eivada de nulidade absoluta, eis que não foi citado no processo administrativo de contas para exercer sua defesa. Comprova nos autos que o próprio TCE-ES, por meio do Acórdão 00014/2023 (ID 16540963), reconheceu a nulidade e desconstituiu o débito. Pleiteou indenização por danos morais em razão dos transtornos e da negativação indevida.

A r. sentença de ID 16540979 reconheceu a ilicitude da conduta estatal e a configuração do dano moral, condenando o Ente Público ao pagamento de indenização no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), julgando parcialmente procedente a demanda.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (ID 16540980). Em suas razões, sustenta, em síntese: a) a legalidade de sua conduta, pois agiu amparado em decisão do TCE vigente à época; b) a inexistência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou cumprimento de dever legal; c) subsidiariamente, a exorbitância do valor fixado, requerendo sua redução.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção do julgado.

É o breve relatório.

Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso merece
parcial provimento
, especificamente no tocante ao valor da indenização.

Primeiro,
em relação ao dever de indenizar, convém salientar que a responsabilidade do Estado é objetiva (art. 37, § 6º, da CF/88).

Partindo disso,
in casu
, restou incontroverso que o Autor sofreu constrição patrimonial e abalo de crédito (protesto e execução fiscal) baseados em título nulo, e que, ainda, o fato de o vício ter origem em processo do Tribunal de Contas não exime o Estado, que é o titular da pretensão executória e assume o risco ao inscrever o débito em Dívida Ativa.

Assim, o protesto indevido configura dano moral
in re ipsa
, conforme pacífica jurisprudência do STJ, de modo que a sentença acertou ao reconhecer o dever de indenizar.

Contudo, em estrita observância ao que dos autos consta, entendo que
assiste razão ao Recorrente quanto ao pedido de minoração do valor fixado.

Isso porque, cumpre-me destacar, a indenização por dano moral deve atender à dupla finalidade: compensar a vítima e desestimular a conduta lesiva, sempre pautada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

No caso em tela, embora grave a falha (ausência de citação),
deve-se considerar que o Estado agiu inicialmente amparado em acórdão do TCE que gozava de presunção de legitimidade até sua anulação posterior.
Portanto, infere-se das provas dos autos que não houve dolo direto dos agentes estaduais, mas sim um cumprimento de determinação que se revelou viciada na origem.

Outrossim, no caso em apreço, há uma peculiaridade que milita em favor da redução do montante fixado na origem:
a postura ativa da Administração Pública em corrigir o próprio erro,
eis que,

embora o protesto tenha ocorrido, é imperioso destacar que a gênese do ato ilícito não foi uma conduta dolosa ou de má-fé dos procuradores estaduais, mas sim um vício procedimental ocorrido no âmbito do Tribunal de Contas (Acórdão TC-1186/2017). Tão logo a nulidade (ausência de citação) foi levada ao conhecimento daquela Corte de Contas, o Estado, no exercício de seu poder-dever de
autotutela
(Súmula 473 do STF), proferiu o
Acórdão 00014/2023
, reconhecendo o vício e desconstituindo o título executivo que lastreava a cobrança.

Essa correção administrativa demonstra que não houve uma intenção deliberada do Ente Público em perseguir o administrado ou em manter uma cobrança indevida
ad eternum
, razão pela qual, a revisão do ato viciado pelo próprio TCE-ES atenua o grau de reprovabilidade da conduta estatal. Se, por um lado, o dano existe (o abalo de crédito), por outro, a "punitive damage" (caráter punitivo da indenização) deve ser abrandada, pois o Estado não se manteve inerte diante da ilegitimidade apontada, agindo para sanear o processo administrativo.

Dessa forma, considerando que o título possuía aparência de legalidade quando da inscrição (presunção de legitimidade dos atos administrativos) e que o próprio Estado providenciou a anulação da decisão condenatória ao verificar o erro, entendo que a fixação da indenização em patamar elevado configuraria enriquecimento sem causa e punição excessiva.

Diante desse cenário, e alinhando-me aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos de inscrição indevida sem maiores repercussões vexatórias além do próprio apontamento, entendo que o valor deve ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, montante que se mostra suficiente para reparar o abalo sofrido pelo autor sem onerar excessivamente o Erário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença de piso apenas para
REDUZIR
o valor da indenização por danos morais para a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com correção monetária e juros de mora nos termos fixados na sentença ou conforme a Súmula 362 do STJ e Tema 810 do STF/EC 113/2021. No mais, mantenho a sentença inalterada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recorrente, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)